Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. RECONVENÇÃO. IRREGULARIDADE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) APONTANDO FRAUDE. MEDIDOR PERICIADO JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DA FRAUDE NO CONSUMO. RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE DIREITO INTERTEMPORAL QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DA LEI – OU REGRA – VIGENTE NA ÉPOCA DO FATO DANOSO. TEMPUS REGIT ACTUM. RESOLUÇÃO 414/10 ANEEL. RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. CRITÉRIOS.
1. Com lastro nos elementos dos autos, a prova documental conforta a alegação fática da apelante no sentido de que houve a adulteração do equipamento de medição de energia elétrica da padaria e que referida adulteração deixa de registrar todo o consumo de energia elétrica.
2. Na hipótese, a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (art. 129, I, da Resolução Normativa ANEEL no 414/2010) foi emitido em 26/04/2021 agendando a avaliação técnica em 26/05/2021 e a fatura de recuperação de consumo foi apresentada a parte apelada em 17/06/2021.
3. Considerando que a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, editada em 07/12/2021, somente entrou em vigor em 03/01/2022 (art. 679), referida regra não pode ser aplicada a fatos geradores anteriores, em razão do princípio da não retroatividade da lei.
4. Recurso provido.